Tribunal: TJSP
Processo: 2282142-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Imposição de penalidade de suspensão – Determinação administrativa para cumprimento imediato, sem garantia de interposição de recurso – Decisão judicial que determinou, em sede tutela de urgência, o sobrestamento da pena – Acerto – Presença dos requisitos legais (Artigo 300 do CPC) – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Imposição de penalidade de suspensão – Determinação administrativa para cumprimento imediato, sem garantia de interposição de recurso – Decisão judicial que determinou, em sede tutela de urgência, o sobrestamento da pena – Acerto – Presença dos requisitos legais (Artigo 300 do CPC) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282142-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, é agravada DANIELE CRISTINA
SANRROMÃO HENRIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282142-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.894
2
VOTO No 29.894 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282142-82.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
AGRAVADA: DANIELE CRISTINA SANRROMÃO HENRIQUE
Juiz de primeira instância: André Antônio da Silveira Alcantara
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

Imposição
de
penalidade
de
suspensão

Determinação
administrativa para cumprimento imediato, sem garantia de
interposição de recurso Decisão judicial que determinou, em
sede tutela de urgência, o sobrestamento da pena Acerto
Presença dos requisitos legais (Artigo 300 do CPC) Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 276/279 dos autos da ação declaratória de nulidade, que
deferiu a tutela provisória de urgência, para que, imediatamente, seja
sobrestada a penalidade de suspensão aplicada à agravada, aguardando-se
pelo desfecho da demanda ou então qualquer outra ordem que emane dos
autos.
Insurge-se a agravante (fls. 01/14), sustentando que o juízo de
primeiro grau se limitou a repetir alguns dos fundamentos expostos pela
agravada na ação declaratória para deferir a tutela de urgência pleiteada. As
decisões judiciais devem ser fundamentadas. Não foi considerada a presunção
de legitimidade e veracidade do ato administrativo. A suspensão da
penalidade imposta representa sérios riscos aos interesses de toda uma
coletividade, ante a gravidade dos fatos. Não estão presentes os requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282142-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.894
3
artigo 300 do CPC. No tocante ao alegado Acordo Coletivo em trâmite pela
Câmara Municipal, o mesmo sequer foi aprovado (vide fl. 240 dos autos de
origem), sendo o projeto encaminhado para a Câmara Municipal de Rio Claro
em 1o de julho de 2019. Não há qualquer ofensa a direito de defesa, pois o
advogado nomeado pela agravada acompanhou todo o processo
administrativo. Não há que se falar em excesso de dias de suspensão. Foram
apuradas violações a deveres funcionais, consoante as portarias instauradas.
Também não evidenciado periculum in mora. Requer a concessão de tutela
antecipada recursal e, ao final, a reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado sem a tutela pleiteada (fls. 2824/2825).
Foi ofertada contraminuta ao recurso (fls. 2828/2839).
É o relatório.
De início, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau está suficientemente fundamentada, em atendimento à regra
constitucional e processual sobre o tema.
Ainda que o Magistrado tenha se valido de argumentos da
agravada, fato é que eles aliados à prova constituída nos autos formaram o
seu convencimento quanto ao pedido de tutela de urgência formulado,
conforme se infere da análise do decisum.
Superada tal questão, ao mérito.
Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil disciplina
os pressupostos da tutela provisória de urgência:
“Artigo 300 A tutela de urgência será concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282142-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.894
4
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”
Em outras palavras, tanto no caso da tutela antecipada, quanto no
caso da tutela cautelar, os requisitos a serem observados são o fumus boni
iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo).
Nessa linha de raciocínio, preleciona Humberto Theodoro Júnior:
“As tutelas de urgência cautelares e satisfativas
fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do
periculum in mora.
(...)
Os
requisitos,
portanto,
para
alcançar-se
uma
providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são,
basicamente, dois:
a()Um dano potencial, um risco que corre o processo de não
ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do
periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente
apurável.
b()A probabilidade do direito substancial invocado por
quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (in Curso
de Direito Processual Civil
Teoria Geral do Direito
Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento
Comum, volume I, 57.a edição rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282142-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.894
5
Forense, 2016, p. 623).
Colhe-se dos autos que foi instaurada a Sindicância no 07/2018
para apuração dos fatos envolvendo a morte do menor M.A.M.S.F, ocorrida
em 14.03.2018, na UPA 29 (fls. 35 e seguintes), o que culminou com a
instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar no 12/2018 em face
de médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem (fls. 462/497, 506 e
seguintes). Dentre eles, está a agravada, enfermeira.
A Comissão Processante elaborou o Relatório Final (fls. 984 e
seguintes) e o Presidente da Fundação proferiu decisão impondo pena de
suspensão de 40 (quarenta) dias aos médicos e enfermeiras e 30 (trinta) dias
às auxiliares de enfermagem.
A agravada tomou ciência da aludida decisão no dia 12.07.2019
(sexta-feira) e deveria cumpri-la já a partir de 15.07.2019 (segunda-feira), ou
seja, imediatamente, sem que lhe fosse oportunizada a interposição de recurso
na esfera administrativa para discussão da penalidade imposta.
E, nos termos do artigo 141, §3, da Lei Complementar no 017/07
do Município de Rio Claro (fls. 2796):
“Artigo 141. (...)
(...)
§3o. Da decisão caberá recurso, observado o disposto
no §2o, do artigo 1121.”
Tal ocorrência, por si só, já justifica a suspensão da penalidade
imposta até que se apure, em definitivo, a legalidade do procedimento em
1 "Da decisão caberá pedido de reconsideração e recurso administrativo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282142-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.894
6
tela, tal como decidiu o juízo de primeiro grau.
Nesse mesmo sentido, já se pronunciou este C. Tribunal de
Justiça em recurso que envolvia os outros servidores que integraram o
procedimento combatido. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar antecedente. R.
decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela provisória
de urgência. Pleito dos autores de suspensão da penalidade
imposta em processo administrativo disciplinar, em razão da
ausência de oportunidade de interpor recurso na esfera
administrativa. Parecer da comissão processante do PAD
assevera não ter tido condições de comprovar que os indiciados
foram responsáveis ou não pela morte do menor em Unidade de
Pronto Atendimento. Relatório final datado de 24/05/2019, e
acatado pela Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio
Claro
em
04/07/2019. Ausência de oportunidade para
interposição de recurso na esfera administrativa por parte dos
indiciados, ora agravados, que apenas receberam o "Comunicado
de Suspensão", emitido em 11/07/2019, indicando que o início
da sanção disciplinar de suspensão seria a partir de 15/07/2019.
Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente
a probabilidade do direito dos agravados. R. decisão agravada
mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171211-12.2019.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. decisão atacada,
porquanto em consonância com os argumentos esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
.... Relator